Tribunal: TJDFT
Processo: 0701304-54.2024.8.07.0010
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos pela ré a em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal. Alega a embargante contradição na fixação de honorários advocatícios. Defende que os honorários devem ser fixados sobre o valor do pedido de danos morais e não sobre o valor da condenação.
2. Embargos próprios e tempestivos (ID 64660983).
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado.
4. Nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
5. No caso, existente condenação fixada em sentença, devem os honorários incidir sobre o valor arbitrado, conforme fixado em acórdão.
6. Portanto, não se configura o vício alegado. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei 9.099/95.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.